Tribunal: TJDFT
Processo: 0805282-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL no. 46.024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise no trajeto residência-clínica.
2. Narra o recorrente a necessidade do transporte especial, uma vez que tem oitenta e dois anos, sofre de insuficiência renal crônica (estágio G5), hipertensão, diabetes e hiperplasia prostática. Acrescenta, ainda, que possui deficiência motora e faz uso de bengala para locomoção, o que inviabiliza completamente a utilização do transporte público. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há obrigatoriedade de a Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos juntados aos autos (ID 67667022) demonstram que, de fato, o autor tem 82 anos de idade, sofre insuficiência renal crônica (estágio G5), hipertensão, diabetes, hiperplasia prostática e déficit locomotor. O recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
5. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
6. Neste sentido, o Decreto Distrital n. 46.024/24, instituiu o Programa DF Acessível – TCB Mobilidade, com o objetivo de deslocar pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) dentro do Complexo Regulador em Saúde ou em rede conveniada.
7. A Portaria no 426/24 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prevê alguns requisitos para utilização do serviço, tais como residência no DF, cadastro atualizado no SUS DF e solicitação de agendamento com antecedência mínima de cinco dias, dispondo que os pedidos serão analisados conforme ordem cronológica e vaga disponível.
8. Assim, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, desde que preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no 46.024 e da Portaria no 426 da SES/DF, o que deve ser avaliado pela Central de Regulação do Transporte Sanitário (Certs).
9. Com efeito, ante a ausência de causa excepcional, o atendimento à ordem cronológica assegura a isonomia, sendo imprescindível a avaliação do preenchimento dos requisitos necessários pelo órgão competente e inclusão do requerimento do autor no sistema. Assim, o deferimento da medida deve ser condicionado à análise prévia do atendimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o serviço de transporte para realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, por meio do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Distrital no 46.024 e na Portaria no 426 da SES/DF, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
11. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196 e 198, II. Lei Orgânica do DF, art. 204. Decreto Distrital n. 46.024/24